Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. AUSÊNCIA. PROVA DA EFETIVA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. PRESUNÇÃO DE RENDA MODESTA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto inexista prova dos reais rendimentos do Alimentante, o cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que os alimentos, fixados no importe de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do salário mínimo, mostram-se adequados e compatíveis com a capacidade econômica do devedor.
3. O princípio da igualdade entre os filhos não se resume a uma simples operação aritmética, mormente porque a obrigação alimentar se fundamenta também nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A fixação dos alimentos com base no salário mínimo é a solução que melhor se adequa à hipótese, mormente por se encontrar o Alimentante na condição de profissional autônomo, cujos rendimentos são variáveis. Garante-se, dessa forma, o cumprimento do dever de sustento e, concomitantemente, evita-se que a possibilidade financeira dele seja extrapolada.
5. Apelação conhecida e não provida.